Tribunal: TJDFT
Processo: 0701870-56.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701870-56.2017.8.07.0007 RECORRENTE: G10 URBANISMO S/A RECORRIDO: LIDIA MARIA GUEDES DECISÃO I- Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RESCISÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DESMOTIVADA DA COMPRADORA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. ART. 413 DO CC. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. I – Operada a resolução contratual por desistência desmotivada da compradora, ante a irrevogabilidade dos negócios jurídicos, deve a autora suportar os encargos decorrentes da aplicação da cláusula penal. II – Nos termos do art. 413 do CC, é lícito ao Juiz reduzir o valor da cláusula penal, equitativamente, se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, observadas a natureza e a finalidade do negócio. A retenção de 23% dos valores pagos é abusiva e gera o enriquecimento sem causa da Incorporadora-ré, por isso deve ser reduzida para 10% sobre o montante pago pela autora. III – Diante da rescisão contratual por desistência da compradora e da modificação da cláusula penal compensatória prevista no contrato, os juros de mora devem incidir a partir da data do trânsito em julgado da decisão (Tema 1002 do e. STJ). IV – Apelação parcialmente provida. O recorrente alega violação ao artigo 32-A, inciso II, da Lei no Federal 13.786/18, asseverando que não há abusividade na retenção de 23% (vinte e três por cento) dos valores pagos pela promitente-compradora, a título de cláusula penal. Salienta que, no caso dos autos, o referido percentual se mostra, inclusive, mais benéfico à recorrida, considerando que a sua incidência se dá sobre os valores efetivamente pagos pela parte, ao passo que a Lei no Federal 13.786/18 prevê a possibilidade de desconto do montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato. Por fim, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT, do TJSP e do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 32-A, inciso II, da Lei no 13.786/18, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, acerca da inexistência de abusividade na retenção do percentual de 23% dos valores pagos pela promitente-compradora, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (Agint no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA DJE 19/12/2019). Ademais, no tocante ao apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional, com paradigma deste Tribunal de Justiça, "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005